Tribunal: STF
Processo: Rcl 75767
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta pelo Município de Quixeramobim/CE contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região – TRT7 no Processo 0002923-42.2024.5.07.0000, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal nos julgamentos da Ação Declaratória de Constitucionalidade 16/DF e do Recurso Extraordinário 760.931 RG/DF – Tema 246 da Sistemática da Repercussão Geral.



    O reclamante aduz que o Tribunal reclamado transferiu automaticamente ao Poder Público a responsabilidade subsidiária pelo pagamento de encargos trabalhistas. 



    Relata que:



    Na origem, trata-se de ação rescisória contra acórdão proferido no âmbito da reclamação trabalhista na qual foi o requerente condenado ao pagamento de verbas trabalhistas, de forma subsidiária e na condição de tomador de serviços, com base em inversão automática, e de ofício, do ônus da prova contra o reclamante. 



    Na reclamação trabalhista, para condenação em primeiro grau, o Juízo sentenciante considerou a culpa presumida do ente público, estabelecendo a inversão do ônus probatório para o Município.



    [...]



    Já na ação rescisória, para manter o acórdão rescindendo, o Tribunal Regional reiterou a tese proferida na reclamação de que a ausência de prova da fiscalização da execução do contrato celebrado com a empresa prestadora de serviços, permite o reconhecimento da culpa "in vigilando", reafirmando a tese da inversão do ônus probatório (doc. 1, pp. 10-11).



    Segundo informa o reclamante:



    [...] houve julgamento de mérito pelo Pleno do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região que julgou improcedente a ação rescisória com base no representativo de controvérsia do Tema nº 246 do STF e a Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16, bem como de diversos outros precedentes desta Corte. 



    Contra o acórdão do Pleno do Regional foi interposto recurso de revista, quando o adequado seria o recurso ordinário. Apresentado recurso indevido, foi negado seguimento em razão de erro técnico quanto a nomenclatura do recurso já que deveria ter sido nominado de recurso ordinário, no entanto, foi protocolado como recurso de revista.



    [...]



    Por ter sido considerado erro grosseiro na interposição do recurso, o Tribunal Superior do Trabalho tem entendimento pacífico decorrente da Súmula 218 do TST de inadmissibilidade de recurso contra a decisão.



    [...]



    Incabível, portanto, interpor recurso ao Tribunal Superior do Trabalho já que seria inadmitido e de igual modo, seria incabível recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal, já transcorrido o prazo. 



    Desse modo, não há mais recurso cabível nas instâncias ordinárias apto a mudar o entendimento de mérito quanto à matéria tratada nesta reclamação. 



    Ocorre que este Supremo Tribunal Federal, analisando os mesmos fatos de origem em outros processos, cuja sentença tem o mesmo modelo e a causa de pedir é a mesma em relação às partes condenadas, entendeu que a decisão que atribui ao Município de Quixeramobim a responsabilidade solidária contrariou tese dominante nesse STF, excluindo da condenação a responsabilidade do ente público (doc. 1, pp. 6-9 – grifei). 



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:  



    JULGUE procedente a presente reclamação para que seja cassada a decisão reclamada nos autos do processo nº 0002923-42.2024.5.07.0000 e por manifesta violação a norma jurídica, afastar a responsabilidade subsidiária do Município de Quixeramobim nos autos do processo nº 0000479-72.2021.5.07.0022, em observância às decisões prolatadas na ADC 16/DF e no RE 760.931 RG/DF - Tema 246/RG, ou determine medida adequada à solução da controvérsia, com arrimo no artigo 992 do CPC c/c artigo 161, III do RISTF (doc. 1, p. 19).  



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A reclamação não merece prosperar devido à preclusão da matéria, em razão da interposição de recurso manifestamente inadmissível.



    Consta dos autos que o reclamante, irresignado com a decisão que julgou improcedente a ação rescisória, interpôs recurso de revista, ao qual foi negado seguimento, por ser manifestamente inadmissível, nos seguintes termos:



    DO NÃO CABIMENTO 



    Atenta-se ao recurso de revista tombado sob o #id:92cffb4, apresentado por pelo MUNICIPIO DE QUIXERAMOBIM.



    Na espécie, a parte recorrente interpõe o nominado apelo em face do julgamento da vertente ação - AÇÃO RESCISÓRIA -, via acórdão sob o #id:3ba177a, proferido pelo Pleno desta Corte, sob a relatoria do Exm. Sr. Desembargador do Trabalho PAULO REGIS MACHADO BOTELHO. (site do TST – grifei).



    [...]



    Todavia, a hipótese dos autos revela a inadequação do apelo em liça, porquanto, de acordo com o art. 895, da CLT: [...] 



    Art. 895 - Cabe recurso ordinário para a instância superior: (Vide Lei 5.584, de 1970)



    I - das decisões definitivas ou terminativas das Varas e Juízos, no prazo de 8 (oito) dias; e (Incluído pela Lei nº 11.925, de 2009). 



    II - das decisões definitivas ou terminativas dos Tribunais Regionais, em processos de sua competência originária, no prazo de 8 (oito) dias, quer nos dissídios individuais, quer nos dissídios coletivos. [...] (in ‘https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del5452compilado.htm’)



    [...]



    Ademais, ocorre salientar que constitui erro grosseiro a apresentação de recurso inidôneo, obstando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, quando a hipótese não revela a possibilidade de aproveitamento do recurso interposto de forma equivocada pelo apelo adequado, ou, ainda, quando há induzimento à produção de ato inexistente, ou seja, aquele que não reúne os elementos necessários à sua formação em plenitude. 



    Diante do exposto, considerando tratar a hipótese de pretensa insurgência da parte suscitada contra o julgamento proferido em ação originária do Tribunal, resta indiscutível a escolha equivocada do instituto recurso de revista (art. 836, da CLT), na presente fase processual, impondo-se dele não conhecer, por incabível. 



    CONCLUSÃO



     a) DENEGO SEGUIMENTO ao(s) Recurso(s) de Revista. Dê-se ciência à(s) parte(s) recorrente(s) (documento 2, pp. 1-2).



    Verifico, portanto, que houve manejo equivocado de recurso em desacordo com o estabelecido pelo Código de Processo Civil. Assim, ao considerar que o Tribunal Superior do Trabalho não conheceu do recurso de revista por julgá-lo manifestamente incabível, a discussão a ele subjacente foi acobertada pela preclusão.



    Com efeito, segundo jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, a interposição de recurso manifestamente incabível não suspende nem interrompe o prazo para o ajuizamento da medida adequada. Nesse sentido:



    AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. NÃO CABIMENTO. BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS. PRECEDENTES.



    1. Incabível o recurso de agravo interno contra decisão colegiada.



    2. A interposição de recurso incabível não suspende nem interrompe o prazo para a interposição de eventual recurso adequado.



    3. Agravo interno não conhecido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    4. Certificação do trânsito em julgado com a consequente baixa imediata dos autos, independentemente da publicação do acórdão (ARE 1.259.948 AgR-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 24/2/2021 – grifei).



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTEMPESTIVO. MATÉRIA PENAL. CONTAGEM ESPECÍFICA DO PRAZO. INCIDÊNCIA DOS ARTS. 370 E 798 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO NÃO CONHECIDO NA ORIGEM POR SER INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. Interposto o recurso extraordinário após esgotado o prazo legal de 15 (quinze) dias, contados do dia imediatamente posterior à publicação do acórdão recorrido, manifesta sua intempestividade.



    2. O recurso não conhecido na origem, por ser considerado manifestamente inadmissível ou incabível, não interrompe nem suspende o prazo para a interposição de recursos dirigidos a esta Suprema Corte.



    3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    4. Agravo interno conhecido e não provido (ARE 1.446.721 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 4/9/2023 – grifei).



    Ressalto, ainda, que, para se chegar a conclusão diversa à do ato reclamado, seria indispensável o revolvimento de fatos e provas, o que não é consentâneo com o procedimento abreviado, característico dessa via processual:  



    Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido (Rcl 50.238 AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 24/5/2022). 



    Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de fevereiro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator